Tribunal: TJDFT
Processo: 0740856-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ESQUIZOFRENIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PSIQUIÁTRICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17/05/2025, acusado de agredir fisicamente sua genitora, idosa de 86 anos, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a substituição da prisão por monitoração eletrônica e outras medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a transferência para unidade hospitalar psiquiátrica, alegando esquizofrenia paranoide e outras comorbidades. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob fundamento de persistência dos requisitos da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar se o quadro clínico do paciente e o incidente de insanidade mental afastam a necessidade da prisão cautelar; (iii) apurar se há ilegalidade na manutenção da prisão diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares ou transferência hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco à integridade da vítima, idosa e vulnerável, conforme previsto nos arts. 312 e 313, III, do CPP.
4. O comportamento agressivo do paciente, reiterado em episódios anteriores, e corroborado por laudos periciais e depoimentos, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.
5. A existência de incidente de insanidade mental não afasta, por si só, a necessidade de prisão preventiva, sendo compatível com sua tramitação.
6. Não há comprovação de que o ambiente prisional seja inadequado ao tratamento médico necessário, tampouco evidências de violação concreta à saúde do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A existência de incidente de insanidade mental não afasta, por si só, a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade concreta do agente.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 282, §6o; 312; 313, I e III; 316. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o. Código Penal, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2028564, 0723454-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025. TJDFT, Acórdão 2020019, 0722719-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 1946520, 0743434-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 21/11/2024.